Tribunal: TJMT
Processo: 1008280-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008280-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: RONY RIBEIRO ROCHA
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 147 do CPC - Id na origem 9821859)
Redistribua-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges